Tribunal: TJMT
Processo: 1033998-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033998-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), ROANNY ROBERT MENACHO DE OLIVEIRA - CPF: 049.348.921-50 (AGRAVANTE), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), CELSO JORGE DE OLIVEIRA - CPF: 429.874.581-34 (AGRAVADO), LUAHN GALVAO MENACHO DE OLIVEIRA - CPF: 057.014.631-33 (AGRAVANTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos, que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da citação por edital e, por conseguinte, negou o restabelecimento da pensão alimentícia. Os agravantes sustentam que a citação ficta foi realizada sem o esgotamento das diligências mínimas exigidas pelo art. 256, §3º, do CPC, o que teria comprometido a validade da relação processual, uma vez que residem temporariamente no exterior para fins acadêmicos e mantêm domicílio familiar no Brasil. Requerem a anulação da sentença exoneratória e o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que nega o reconhecimento de nulidade de citação por edital proferida após a sentença; e (
ii
) estabelecer se a citação por edital promovida no caso concreto é nula
por ausência de esgotamento das diligências exigidas pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O vício na citação configura nulidade absoluta de natureza
transrescisória
, podendo ser arguido a qualquer tempo por meio de simples petição, ação declaratória ou impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual é cabível sua impugnação via agravo de instrumento mesmo após a prolação da sentença, quando a decisão tiver natureza interlocutória e produzir efeitos autônomos no processo.

O art. 239 do CPC estabelece que a validade do processo depende de citação válida da parte demandada, sendo a citação por edital uma modalidade excepcional, admissível apenas quando esgotados todos os meios possíveis de localização do réu.

A análise dos autos revela que o juízo
a quo
se limitou à consulta ao sistema INFOSEG antes de autorizar a citação por edital, sem promover diligências complementares por meio de outros sistemas disponíveis (INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD), nem oficiar a órgãos públicos e concessionárias, o que evidencia a inobservância do disposto no art. 256, §3º, do CPC.

A falta de citação válida compromete a formação da relação processual e enseja a nulidade dos atos decisórios subsequentes ao ato citatório inválido, impondo-se o retorno dos autos à origem para a regularização do feito, com a restituição do prazo para apresentação de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que nega o reconhecimento de nulidade de citação,
mesmo que proferida após a sentença,
por se tratar de nulidade absoluta de natureza
transrescisória
, a qual pode ser arguida a qualquer tempo por meio de simples petição.

A citação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do réu, nos termos do art. 256, §3º, do CPC.

A ausência de diligências complementares para localização do réu antes da citação ficta configura nulidade absoluta, que invalida os atos processuais subsequentes à citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 239, 247, 256, §3º e 1.015; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2069086/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.02.2024,
DJe
09.02.2024; STJ, REsp 1.811.718/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 02.08.2022,
DJe
05.08.2022; TJ-SP, AI 2292987-37.2023.8.26.0000, Rel. Des. J. B. Paula Lima, j. 20.12.2023; TJ-GO, AI 5184264-07.2024.8.09.0000, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 7ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUAHN GALVÃO MENACHO DE OLIVEIRA e ROANNY ROBERT MENACHO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, Dr. Pierro de Faria Mendes, que, nos autos da
Ação de Exoneração de Alimentos n.º 1009843-34.2024.8.11.0006
ajuizada por CELSO JORGE DE OLIVEIRA
,
indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da citação por edital

formulado pelos agravantes

e, por conseguinte,

negou o restabelecimento da pensão alimentícia
.

Em síntese, sustentam os agravantes que o feito de origem tramitou à revelia em razão de citação editalícia nula
,
uma vez que não teriam sido esgotadas as diligências mínimas exigidas pelo art. 256, §

3º, do CPC, o que culminou em sentença que exonerou o agravado da obrigação alimentar e determinou a cessação dos descontos em folha.

Alegam que somente tiveram conhecimento da demanda após a interrupção do pagamento da pensão, verba indispensável à sua subsistência, pois ambos são estudantes de Medicina em tempo integral na Bolívia
,
país onde residem temporariamente para fins acadêmicos.

Asseveram que o juízo
a quo
indeferiu o pleito de nulidade da citação por edital

formulado pelos agravantes, sob o fundamento de que as
diligências realizadas — consulta ao INFOSEG e certidão do oficial de justiça — seriam suficientes para autorizar a citação por edital, reputando válidos os atos processuais subsequentes, fato que caracteriza erro de direito e violação ao devido processo legal, pois exige dos agravantes a demonstração de que seriam facilmente localizáveis, quando tal encargo caberia ao autor e ao próprio Judiciário.

Defendem que a citação por edital é medida excepcional, somente admissível após o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do réu, o que não ocorreu, tendo em vista que o juízo deixou de oficiar órgãos públicos e concessionárias, bem como de utilizar sistemas como INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD.

Sustentam, ainda, que houve confusão entre residência e domicílio, uma vez que, embora estudem no exterior, mantêm domicílio familiar em Cáceres/MT, onde residem seus parentes, de modo que a citação por edital foi prematura e nula, tendo o agravado agido de má-fé, pois, sendo policial militar e genitor dos agravantes, tinha pleno conhecimento de seu paradeiro e mantinha contato frequente com ambos.

Com essas considerações, requerem a concessão de tutela de urgência recursal, para determinar o restabelecimento imediato do pagamento da pensão alimentícia, e, ao final, o provimento do agravo para que seja declarada a nulidade da citação por edital, com a consequente anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular processamento.

Pleiteiam, ainda, o deferimento da justiça gratuita
,
sob o argumento de que são financeiramente hipossuficientes, não exercem atividade remunerada e dependem integralmente do auxílio familiar e da pensão para custear seus estudos e despesas básicas.

Os pedidos de gratuidade de justiça e
antecipação da tutela recursal

foram
deferidos
(ID. 319026876).

Devidamente intimado, o
a
gravado apresentou contraminuta ao recurso, requerendo o desprovimento do
a
gravo (ID
.
324897863).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em relação ao cabimento do recurso de agravo de instrumento, importa fazer alguns apontamentos.

D
a interpretação sistemática da legislação processual, observa-se que o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, elenca de forma taxativa as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento.

No caso concreto, embora o agravo tenha sido interposto contra decisão proferida em processo já sentenciado, a arguição de nulidade de citação se trata de nulidade absoluta, qualificada como
vício
transrescisório
, cuja alegação pode ser formulada a qualquer tempo e por simples petição nos próprios autos, dada sua natureza de defeito que impede a própria constituição válida do processo.

Sobre o tema:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ALEGAÇÃO EM POSTERIOR AÇÃO DE NULIDADE. (...) 3. O defeito ou inexistência da citação opera no plano da existência da sentença,
caracterizando-se como vício
transrescisório
que pode ser suscitado a qualquer tempo por meio (a) de ação rescisória, (b) de ação declaratória de nulidade, (c) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (d) de simples petição.
Precedentes
(...)”
(STJ - REsp: 2069086 SP 2023/0070364-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/02/2024) (
g.n
.)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE (...) 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação
caracteriza-se como vício
transrescisório
, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela
nullitatis
) ou impugnação ao cumprimento de sentença
. 8. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 5/8/2022) (
g.n
.)

Assim, a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da citação por edital formulado pelos agravantes é
plenamente passível de impugnação por meio de agravo de instrumento,
porquanto se trata de pronunciamento judicial que, embora proferido após a sentença, possui natureza interlocutória e produz efeitos imediatos e autônomos no processo, atingindo diretamente o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese da
taxatividade mitigada
(Tema 988), reconheceu a possibilidade de interposição de agravo de instrumento sempre que a decisão causar gravame de difícil ou impossível reparação.

Logo, diante da relevância e gravidade da matéria debatida — nulidade da citação por edital —, que afeta a própria validade da relação processual, verifica-se o cabimento do presente recurso, razão pela qual estão plenamente satisfeitos os requisitos de admissibilidade, impondo-se o seu conhecimento.

Ultrapassada essa questão, verifica-se se tratar, na origem, de
Ação de Exoneração de Alimentos
ajuizada por CELSO JORGE DE OLIVEIRA, pleiteando a exoneração dos alimentos fixados nos autos 5209-61.2014.8.11.0006 em favor dos agravantes LUAHN GALVÃO MENACHO DE OLIVEIRA e ROANNY ROBERT MENACHO DE OLIVEIRA.

Após a prolação da sentença na qual o Magistrado de origem exonerou definitivamente o alimentante da obrigação de prestar alimentos aos agravantes, os alimentados apresentaram manifestação requerendo o reconhecimento da nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotadas todas as diligências necessárias à localização de seus endereços, tendo o feito tramitado à revelia em razão de citação ficta supostamente irregular, o que configuraria vício insanável a macular a própria validade da relação processual.

Contudo, o pleito foi indeferido pelo juízo
a quo
, razão pela qual os agravantes interpuseram o presente recurso
.

Nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil, a validade do processo depende da regular citação do réu, ato indispensável à formação da relação processual. Trata-se de requisito essencial à eficácia de qualquer decisão que venha a ser proferida em desfavor da parte demandada, conforme dispõe o art. 115, inciso II, do referido diploma legal.

Dessa forma, a falta de citação da parte que poderá ser alcançada pelos efeitos da condenação configura vício grave, capaz de comprometer a validade do processo e dos atos executórios dele decorrentes.
Com já dito, t
rata-se de nulidade absoluta, de natureza
transrescisória
, que pode ser arguida ou reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado.

É cediço que, no sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a realização da citação por via postal, mediante aviso de recebimento,
conforme estabelece o art. 247 do
CPC
. Somente em hipóteses excepcionais previstas em lei é que se admite a utilização de outras modalidades, como a citação por meio de Oficial de Justiça ou por edital, nos termos dos
arts
. 249 e 256 do mesmo diploma legal.

Considera-se desconhecido ou ignorado o paradeiro do réu quando, após esgotadas todas as diligências possíveis para sua localização, não se obtém êxito em encontrá-lo. Nessa hipótese, torna-se inviável a citação pessoal, sendo, portanto, cabível a realização do ato por meio de edital.

Da análise atenta dos autos de origem, verifica-se

que antes do deferimento da citação por edital, o juízo de primeiro grau se limitou à realização de pesquisa por meio do sistema INFOSEG, sem que tenham sido adotadas outras diligências complementares para a localização do endereço dos réus.

Nesse panorama, impõe-se reconhecer que não foram integralmente esgotadas as diligências necessárias à localização do citando para a realização da citação pessoal, razão pela qual não se pode afirmar que o
s
recorrente
s
estivesse
m
em local incerto ou não sabido.

Assim, inexistindo a comprovação do cumprimento das exigências previstas no art. 256 do
CPC
, mostra-se
indevida a utilização da citação por edital.

Ressalta-se
que o reconhecimento da nulidade da citação acarreta apenas a desconstituição dos atos decisórios praticados após o ato citatório inválido, permitindo o regular prosseguimento do feito mediante a renovação da citação. Tal vício não se confunde com hipótese de extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido da relação processual.

Sobre o tema:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. REJEIÇÃO. REFORMA. APLICAÇÃO DO ART. 525, § 1º, CPC. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO.
OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS QUE A SUCEDERAM. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. Agravo de instrumento. Monitória. Cumprimento de sentença. Impugnação do devedor. Rejeição. Reforma. Aplicação do art. 525, § 1º, CPC.
Nulidade da citação na fase de conhecimento. Ocorrência. Prova da alteração do domicílio do agravante em data muito anterior à diligência. Anulação dos atos processuais em sucessão. Devolução do prazo para apresentação de defesa
. Recurso provido.
”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2292987-37 .2023.8.26.0000 Ribeirão Preto, Relator.:
J .
B. Paula Lima, Data de Julgamento: 20/12/2023, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 20/12/2023).
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECONHECIDA. 1. A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja, é indispensável que: (a) a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) que não seja necessária a dilação probatória. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a nulidade de citação
trata-se
de vício
transrescisório
e pode ser alegada a qualquer tempo, por petição simples. 3.
Reconhecida a nulidade de citação, impõe-se, no caso, reconhecer a nulidade de todos os atos processuais posteriores,

ressalvada a citação e atos concernentes ao litisconsorte passivo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5184264-07.2024.8 .09.0000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
(
g.n
.)

Diante do exposto, impõe-se a
desconstituição da sentença
proferida em razão da nulidade decorrente da ausência de citação válida
, devendo a
irregularidade do ato citatório
ser
suprida pelo comparecimento espontâneo das partes
, com
a restituição do prazo para os réus apresentarem defesa
,
em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, evitando-se a desnecessária extinção do feito e o reinício da marcha processual, providências que acarretariam custos adicionais e indevida dilação temporal.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
LUAHN GALVÃO MENACHO DE OLIVEIRA e ROANNY ROBERT MENACHO DE OLIVEIRA
, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025